Tribunal: STF
Processo: ARE 1336824
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Cicero Nunes Ferreira, que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, II e III, DO CÓDIGO PENAL – CP. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 1) NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 2) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS A RESPEITO DAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONSTATAÇÃO. 3.1) MOTIVO FÚTIL. PRÉVIA DISCUSSÃO. 3.2) MEIO CRUEL. FACADAS. 3.3) REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. A nulidade arguida em preliminar não foi objeto da decisão agravada, tendo sido decidida em anterior decisão contra a qual não houve recurso, sendo descabido o conhecimento do agravo regimental nessa parte em razão da preclusão temporal. 
    2. ‘A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade ou do devido processo legal e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício’ (AgRg no HC 470.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2018). 
    3. É descabida a determinação de novo julgamento, uma vez que não representa nulidade a escolha pelos jurados por uma tese entre as possíveis a partir da intelecção fático-probatória realizada, sob pena de usurpação de competência e de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Doutrina e jurisprudência (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020).
    3.1. No caso concreto, a anterior briga com cunhado da vítima e a discussão com a vítima logo antes do delito, por si só, não denotam que o motivo fútil reconhecido pelos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos. 
    3.2. No caso concreto, as duas facadas em regiões próximas ao coração podem configurar meio cruel e ter ocasionado maior sofrimento, notadamente diante do laudo pericial inconclusivo, motivo pelo qual o reconhecimento da qualificadora pelos jurados não se mostrou manifestamente contrário à prova dos autos. 
    3.3. A conclusão alcançada na presente hipótese não demandou incursão inédita nas provas dos autos, mas apenas a revaloração daqueles mesmos elementos fático-probatórios considerados pela instância ordinária para fundamentar sua convicção. Portanto, absolutamente indevido suscitar qualquer forma de ofensa à orientação do enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020). 
    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, XLVI, LVI e XXXVIII, c, da CF. Aduz que:
          (i) “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ao analisar a decisão dos jurados agiu de forma correta ao considerar que esta foi contrária às provas dos autos, sendo que esta decisão não fere o princípio da soberania dos veredictos, visto ter seu amparo legal no Código Penal”;
          (ii) “resta incontroverso que a pena deve ser individualizada de acordo com o caso concreto, afastando a qualificadora, conforme entendimento do TJGO que anulou o veredito do júri devido a decisão estar baseada em provas manifestamente contrária aos autos”;
          (iii) “afirmar que “(...) no caso concreto, admite-se o posicionamento no sentido de que as duas facadas em regiões próximas ao coração podem configurar meio cruel e ter ocasionado maior sofrimento, notadamente diante do laudo pericial inconclusivo, motivo pelo qual o reconhecimento da qualificadora pelos jurados não se mostrou manifestamente contrário à prova dos autos”, foi utilizada a dúvida em maleficio do réu, pois, o laudo se mostrou inconclusivo, devendo beneficiar o recorrente”.
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a alegada violação ao art. 5º, XLVI, LVI e XXXVIII, c, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    4. E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    5. Ainda: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, confiram-se: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.
    6. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável nesta fase processual. Nessa linha, veja-se o AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto.
    7. Ademais, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Vejam-se, a propósito, o ARE 1.233.717-AgR, Relator Ricardo Lewandowski; e o HC 1.329.981-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA.
    1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes.
    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux) (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015).
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator